Tribunal: TJBA
Processo: 0002724-91.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002724-91.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: INCOBAL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo contra sentenças proferidas nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de multa ambiental. A primeira sentença julgou extinta a execução com resolução do mérito, com fundamento em prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC). Posteriormente, foi proferida nova sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse de agir diante do baixo valor da execução. O INEMA interpôs apelações contra ambas as decisões, sustentando nulidade da primeira por ausência de contraditório e inércia imputável à Justiça, além da nulidade da segunda por violação à coisa julgada e ausência de nova situação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a prolação de segunda sentença após já ter sido proferida decisão anterior com resolução do mérito; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A segunda sentença é nula, pois foi proferida após esgotada a jurisdição com a publicação da primeira, em afronta aos arts. 494 e 505 do CPC, que impedem nova decisão sobre a mesma lide salvo em hipóteses restritas que não se verificam no caso. 4. A declaração ex officio da prescrição intercorrente na primeira sentença é indevida, pois não foi precedida da oitiva da Fazenda Pública, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. 5. A paralisação do processo decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, notadamente a ausência de retorno de carta precatória expedida, cuja efetivação depende do aparato judiciário, não configurando inércia do INEMA. 6. A Súmula 106 do STJ afasta a prescrição em casos de demora na citação atribuível ao funcionamento da máquina judiciária, o que se aplica ao caso concreto. 7. A jurisprudência do TJ-BA confirma que a simples inatividade processual, sem demonstração de desídia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002724-91.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada INCOBAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.